Tribunal: TJDFT
Processo: 0737750-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em repetição de indébito e indenização por danos morais em virtude de cobrança indevida. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.3 – Preliminar. Dialeticidade. Recurso inominado. O art. 42 da Lei n. 9.099/1995 disciplina de modo diferente do art. 1010 do CPC, a forma do recurso, pelo que não se aplica este último dispositivo ao sistema especial. A Lei n. 9.099/1995, em consonância com os critérios da simplicidade e da informalidade, não impõe medida semelhante à prevista no art. 932, III do CPC. Presentes as razões e o pedido de reforma, é suficiente para demonstrar o interno de recorrer. Afasta-se, pois, a preliminar de não conhecimento do recurso.4 – Preliminar. Interesse de agir. Em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88), a falta de requerimento ou exaurimento da via administrativa para solução do conflito não configura carência de ação pela falta de interesse de agir, tampouco violação ao princípio de boa-fé, quando evidente a existência de conflitos de interesse pendente de solução. Preliminar que se rejeita.5 – Contrato de abertura de conta corrente. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora descobriu que seu nome foi inscrito em cadastro de inadimplentes, em virtude de dívida de contrato de financiamento. A cobrança seria relativa à parcela de n. 40 do financiamento, no valor de R$ 699,20, com vencimento no dia 30/04/2022 (ID 44757668). O comprovante de pagamento juntado na petição inicial (ID 44757673) demonstra que a autora adimpliu a referida parcela antes do vencimento. A despeito das alegações do recorrente, os documentos do processo não indicam que a autora descumpriu a ordem de pagamento das parcelas. A cobrança indevida da dívida decorreu de falha na prestação do serviço do réu, que não reconheceu o pagamento efetuado pela autora. Ademais, o histórico de pagamento das prestações do financiamento não indica qualquer atraso por parte da autora (ID 44757703), que efetuou o pagamento de todas as prestações antes do vencimento. Desse modo, conclui-se que a cobrança indevida decorreu de falha na prestação do serviço do réu.6 – Responsabilidade Civil. Dano moral. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1912563/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO). O documento de ID 44757725 comprova que a dívida foi inscrita em cadastro de inadimplentes. Cabível, portanto, indenização por danos morais.7 – Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstancias do caso (segunda fase), sobretudo a reincidência do réu em inscrever indevidamente o nome da autora em cadastro de inadimplentes, conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 5.000,00) atende com adequação a função compensatória da condenação.8 – Litigância de má-fé. O fato de a autora pleitear a responsabilidade civil do banco réu, em virtude de falha na prestação do serviço, não caracteriza má-fé. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.9 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

W